Tribunal: TJSP
Processo: 1007741-26.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. nulidade de título e danos morais - Extinção do processo - Artigo 303 § 1o, I e § 2o, do CPC – Não reconhecimento – Limites da decisão liminar e citação após emenda voluntária da petição – Não sujeição do procedimento à regra do artigo 303 do CPC – Hipótese de extinção não configurada - Contrato de prestação de serviços de consultoria – Financiamento bancário –

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. nulidade de título e danos morais - Extinção do processo - Artigo 303 § 1o, I e § 2o, do CPC – Não reconhecimento – Limites da decisão liminar e citação após emenda voluntária da petição – Não sujeição do procedimento à regra do artigo 303 do CPC – Hipótese de extinção não configurada - Contrato de prestação de serviços de consultoria – Financiamento bancário – Natureza do negócio de intermediação - Contrato que impõe obrigação de resultado e não de meio – Cabimento da remuneração do prestador de serviço consultor (comissão) quando da adequada aproximação das partes interessadas resultar o efetivo financiamento (entre o contratante da assessoria e o agente bancário) – Ausência de prova da efetivação do financiamento bancário ou de infração contratual - Cláusula penal - Artigo 409 do Código Civil – Sanção de natureza civil - Multa por desistência de operação bancária – Não cabimento – Prova do resultado útil para o contratante do serviço e que aperfeiçoa o negócio de consultoria – Natureza vinculante da mediação à regra de efetividade – Possibilidade de exigência da multa se provada a concretização do negócio (efetivo financiamento - entre o contratante da assessoria e o agente bancário) ou o arrependimento sem causa justa do negócio pelo contratante - Artigo 725 do Código Civil.
Dano moral – Pessoa jurídica – Limitação da extensão dos direitos da personalidade como refere o artigo 52 do Código Civil e Sumula 227 do STJ – Ausência de prova de circunstância que atinja a dignidade da pessoa jurídica, não bastando o risco potencial a permitir referido reclamo, até por não se cuidar da hipótese de dano 'in re ipsa' – STJ REsp no 1637629/PE – Não comprovação pela autora da ocorrência desses danos - Artigo 373, I do CPC - Sanção moral afastada - Sucumbência recíproca – Reconhecimento.
Recurso provido em parte.